Tribunal: TJDFT
Processo: 0017155-66.2013.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0017155-66.2013.8.07.0009 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: José Raimundo Camilo Maria Geralda Gomes Barroso Apelados: Brookfield Centro-Oeste Empreendimentos Imobiliários S/A SJL – Engenharia e Construções Ltda MB Engenharia SPE 005 S/A D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta por José Raimundo Camilo e Maria Geralda Gomes Barroso contra a sentença (fls. 1-4, Id. 8714137) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia-DF, que julgou o pedido improcedente. Na origem, José Raimundo Camilo e Maria Geralda Gomes Barroso ajuizaram ação submetida ao procedimento comum contra as sociedades empresárias Brookfield Brasil Ltda e SJL - Engenharia e Construções Ltda e contra a sociedade anônima MB Engenharia SPE 005 S/A. É conveniente ressaltar que após a digitalização dos autos físicos ocorreram equívocos no cadastramento das partes demandadas. Nota-se que a terceira ré, SJL - Engenharia e Construções Ltda, CNPJ no 09.022.158/0001-37, foi citada por meio de edital, razão pela qual os autos foram encaminhados à Defensoria Pública com a finalidade de oferecimento de defesa como Curadora Especial. No entanto, a ré constituiu o advogado Cesar Junio da Silva, OAB/DF 39.984 (Id. 8714070), que não está devidamente cadastrado. Por sua vez, a segunda ré, MB Engenharia SPE 005 S/A, CNPJ no 08.805.439/0001-01, não foi incluída no cadastro do processo no sistema do PJe. Assim, à zelosa Secretaria da 3a Turma Cível para que retifique o cadastro. Após, uma vez que os presentes autos decorreram da digitalização dos autos físicos no 2013.09.1.017555-4, intime-se a ré SJL - Engenharia e Construções Ltda para apresentar eventual impugnação, nos termos da Portaria Conjunta deste Egrégio Tribunal de Justiça no 24 de 20 de fevereiro de 2019. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator